Tribunal: TJDFT
Processo: 0746232-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746232-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: M. S. D. O. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da tutela antecipada antecedente (processo de no 0713850-25.2025.8.07.0005), movida por M. S. D. O. A decisão agravada deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a parte ré autorize e custeie a internação em caráter emergencial da parte autora, sob os seguintes fundamentos (ID 251501174): “Cuida-se de TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por REQUERENTE: M. S. D. O., REPRESENTANTE LEGAL: MAILTON SABINO DE OLIVEIRA JUNIOR, na qual a parte autora requer internação em caráter emergencial, em razão de pneumonia associada à COVID, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser beneficiária do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, nos termos do relatório médico ID n. 251511989. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser beneficiária do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação em caráter emergencial, em razão de pneumonia associada à COVID tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A internação em caráter emergencial, em razão de pneumonia associada à COVID da parte autora incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se a empresa Ré. Notifique-se o HOSPITAL MANTEVIDA (SMD Serviços Hospitalares Ltda.), para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de responsabilização legal.” (grifos originais) Em suas razões, o plano de saúde agravante requer o recebimento do presente agravo de instrumento, com a concessão de tutela recursal de urgência, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento final deste recurso. Ao final, pede o provimento do recurso, para que seja revogada a decisão interlocutória a qual concedeu a tutela de urgência, reconhecendo-se a ausência de cobertura obrigatória no caso em tela em razão da ausência de caráter emergencial e da vigência de carência contratual ativa, tornando a liminar de tutela recursal definitiva. Argumenta, em síntese, ter a autora agravada firmado um contrato de adesão ao plano de saúde da ora agravante com cobertura Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia no dia 05/09/2025, porém, diante do período de carência, teve por negado o pedido de internação da qual só seria cumprida a partir de 04/03/2026. Destaca: embora o quadro clínico da paciente exija acompanhamento médico, não se verificam elementos objetivos a configurar situação de emergência ou risco imediato de morte. Afirma que os próprios achados clínico-laboratoriais demonstram não haver instabilidade clínica aguda. Assim, inexiste periculum in mora, sendo indevida a tutela antecipada para internação imediata. Na hipótese, não houve, nos laudos apresentados (ID 251511993), fundamentação para que categorize a urgência e/ou iminência de dano permanente/risco à vida do beneficiário. A recomendação médica para tratamento, sem suporte técnico de risco, não afasta a carência legal e contratual. A agravada encontra-se hemodinamicamente estável, consciente, hidratada, corada, anictérica e afebril, “respirando ar ambiente, mantendo boa saturação, sem sinais de desconforto respiratório” e sem necessidade de oxigenoterapia. O diagnóstico é de pneumonia refratária associada a COVID-19 (teste positivo em 28/09), porém, o quadro atual é compensado: saturando bem em ar ambiente, sem taquipneia ou trabalho respiratório aumentado descritos, sem comorbidades e com acesso venoso periférico pérvio. O histórico refere “persistência de sintomas” após antibioticoterapia oral (axetilcefuroxima) e até “resistência em adesão medicamentosa”, cenário que justifica acompanhamento hospitalar programado para otimizar tratamento (eventual antibiótico intravenoso e vigilância), mas não configura urgência vital. A própria evolução de enfermagem classifica cuidados de rotina e registra, como “pendência”, apenas aguardo de vaga de internação, circunstância compatível com internação eletiva/observacional, não com quadro crítico. Conclui que o caso demanda internação por conveniência terapêutica e monitorização, mas sem caráter de urgência/emergência. Requer-se, assim, a reforma do decisum agravado, o qual concedeu a tutela de urgência pleiteada, por inexistirem elementos clínicos objetivos a indicar risco imediato à vida ou à função vital (ID 77575161). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e a agravante recolheu o preparo no ID 77578311. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Este não é o caso dos autos. O art. 12, V, “c”, da Lei no 9.656/98 determina a fixação do prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Dessa forma, nos casos graves de urgência e emergência é dever da operadora do seguro-saúde levar a efeito os procedimentos médicos prescritos, independentemente do período de carência. Vale ainda destacar o teor do art. 35-C da Lei no 9.658/98, o qual impõe a obrigatoriedade à cobertura para os casos de urgência e emergência: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente; e II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35.” Aliás, a questão já foi objeto de amplo debate nesta Corte, prevalecendo o entendimento de que não pode ser exigido o cumprimento de período de carência superior a 24 horas, relativo a procedimentos médicos e/ou hospitalares, nos casos de urgência e emergência. Confira-se: “[...] 2.1. O autor demonstrou que necessitava de internação em UTI para monitorização contínua e suporte clínico, considerando apresentava sonolência decorrente da ingestão de medicações em quantidades desconhecidas. 3. Uma vez demonstrada a situação emergencial, é abusiva a recusa ao atendimento médico-hospitalar. 3.1. O período de carência não pode ser imposto como condição para o tratamento emergencial solicitado, na medida em que a cobertura do atendimento, nos casos que impliquem em risco de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, é obrigatória, nos termos do art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998. 3.2. Precedente: "(...) Lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida".“[...] (REsp. no 466.667-SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma, DJe 17/12/2007). (07058679720198070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 22/07/2019) – g.n. “[...] 3. A operadora de Plano de Saúde, na modalidade autogestão, ainda que não se submeta às regras do direito do consumidor, é obrigada a custear a internação do paciente quando o tratamento for de caráter urgente, de acordo com o relatório médico, a despeito do prazo de carência previsto no contrato. Inteligência dos arts. 12, V, c e 35-C da Lei 9.656/98. Precedentes. 4. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.” (00117677020178070001, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 25/07/2018) – g.n. “[...] 2 - É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de urgência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente, nos termos do art. 35-C, II, da Lei n.o 9.656/98. 3 - Em se tratando de atendimento de urgência, que implica risco imediato de vida para o paciente, não se aplica o prazo geral de carência de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido na alínea "b" do inciso V do artigo 12 da Lei n° 9.656/98, possuindo este diploma legal dispositivo específico para os casos de urgência, insculpido na alínea "c" do mesmo dispositivo legal. [...]” (00087284720178070007, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 07/08/2018) – g.n. Em conclusão, tem-se que as operadoras de planos privados de saúde não estão obrigadas a custear integralmente todo e qualquer atendimento médico prescrito a seus beneficiários durante o período de carência do contrato, mas tão somente aqueles previstos nas situações acima descritas (em casos de urgência ou de emergência). No caso concreto, as partes firmaram contrato de plano de saúde, o qual teve início em 05/09/2025 (ID 251511988). Ocorre que na data de 28/09/2025, ainda em período de carência, a requerente, com 9 meses e 29 dias de vida na data, necessitou de atendimento emergencial e procurou o Hospital Mantevida, em razão de quadro de pneumonia. Ao ser atendida, a equipe médica que lhe assistiu elaborou relatório com as seguintes anotações: “[...] HDA: Mãe relata que há 6 dias foi atendida nesta unidade de saúde, onde foi evidenciado processo infec de vias aéreas, confirmado por rx de tórax + exames lab + clínica (febre, constipação, êmase. Nega dispneia/hipoxia. Médico prescreveu axetilcefuroxima 250mg/5ml, 3mL de 12/12 horas, para 10 dias. E que há 3 dias, veio novamente ao pronto-socorro, foi feito rastreio da infec por exames labs, e o médico manteve a axetilcefuroxima. Hoje retorna com persistência dos sintomas, com febre (Tax &gt; 37,5), tosse e leve desconforto respiratório. Inaptência. Resistência em adesão medicamentosa. [...] INTERVENÇÕES / CUIDADOS DE ENFERMAGEM REALIZADOS: Realizar medicações conforme prescrições médicas Verificar SSVV Salinizar acesso a cada medicação Avaliar integridade da pele Orientar quanto ao risco de queda Vigilância clínica, infecciosa e hemodinâmica PENDÊNCIAS: AG VAGA DE INTERNAÇÃO.” Em complemento, na justificativa da solicitação de internação, o médico assistente consignou: “Solicito internação em enfermaria para paciente com quadro infec refratario, complicado, com resistencia atbt, para seguimento manejo e conduta” (ID 77575163 - pág. 5 dos presentes). Como destacado pela própria parte agravante, a indicação de urgência foi incluída, por mais de uma vez, nas solicitações emitidas pelo prestador (ID 77575163 – imagem das págs. 4 e 6 dos presentes). A internação da criança, todavia, foi negada pelo plano de saúde, sob o argumento da existência de período de carência (ID 251511991). Porém, o quadro clínico da menor agravada (a qual possuía na data do atendimento 9 meses e 29 dias de vida, ou seja, apresentava condição de paciente hipervulnerável, pois mais suscetível a complicações decorrentes da pneumonia, devido ao seu sistema imunológico em desenvolvimento, e ainda ao histórico de infecção refratária/recorrente) demandava intervenção médica de emergência e, neste contexto, aplicam-se à hipótese os arts. 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998. Em situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que o plano de saúde não pode restringir o tratamento médico as primeiras 12 horas do atendimento: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. LEGALIDADE. SITUAÇÃO DE CARÊNCIA E EMERGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, é lícita a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos. Precedentes. [...] 3. Não prospera a pretensão da recorrente no sentido de limitar a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: ‘É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado’.” (AgInt no AREsp 1122995/SP, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 14/11/2017) – g.n. Desta forma, considerando as particularidades do caso concreto e o direito aplicável, verifica-se que as razões ventiladas no presente recurso não merecem guarida, devendo a decisão agravada ser mantida neste instante processual. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público para parecer, nos termos do art. 1.019, III, CPC. Feito isso, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 21 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator